Tribunal: TJSP
Processo: 1003917-25.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Ação cominatória visando à reparação de vazamento em banheiro, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais – Improcedência na origem – Conclusão pericial inicial a respeito da responsabilidade da ré pelos reparos diante da constatação de falhas construtivas – Teste de estanqueidade providenciado em desacordo com o quanto determinado pelo perito – Nova manifestação do expert

Ementa:
Ação cominatória visando à reparação de vazamento em banheiro, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais – Improcedência na origem – Conclusão pericial inicial a respeito da responsabilidade da ré pelos reparos diante da constatação de falhas construtivas – Teste de estanqueidade providenciado em desacordo com o quanto determinado pelo perito – Nova manifestação do expert afirmando a responsabilidade exclusiva de terceiro pelos danos (proprietário do apartamento do andar de cima) – Impossibilidade de consideração desta conclusão diante dos esclarecimentos anteriores e precisos quanto à responsabilidade da ré que, inclusive, não realizou o teste de estanqueidade na forma determinada – Incidência do art. 479 do Código de Processo Civil – Dever de reparo em trinta (30) dias e de reembolso da quantia suportada pela autora com o prejuízo material apurado – Dano moral proveniente do considerável vazamento constatado, comprometendo peças e o forro do lavabo – Obrigação extrapatrimonial configurada – Fixação de indenização proporcional e razoável (R$ 7.000,00) – Inversão do julgado – Recurso provido.